Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ÊXITO INTEGRAL DOS PEDIDOS DO AUTOR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Encerra relação de consumo a prestação de serviços bancários, na medida em que o mutuário e o banco réu, se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
2. Incontroversa a não contratação pelo consumidor de empréstimo bancário, cabível a repetição de indébito, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário por ele percebido, a teor do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Dano moral. Incorre em violação a direito da personalidade a instituição financeira que procede a descontos indevidos em benefício previdenciário recebido pelo INSS de titularidade do consumidor. Falta ao necessário respeito com a pessoa humana a instituição financeira que, mesmo após a verificação de contratação fraudulenta que teria vitimado o consumidor idoso, não procede à devolução de substanciais valores já descontados ao longo do tempo. Ausência de apreço injustificável, notadamente à luz de significativa monta a qual alcançaram os descontos indevidos, afinal, o princípio da igualdade impõe igual deferência ao problema de todos para dar a cada um a solução devida. Dano moral caracterizado. Quantum. Não podendo a indenização extrapatrimonial ser desproporcional à lesão sofrida nem ao ilícito praticado nem ensejar enriquecimento ilícito ao autor, deve ser arbitrado o valor da reparação pecuniária em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Quantia que responde adequadamente às especiais circunstâncias do caso concreto.
4. Recurso de apelação do autor conhecido e provido. Redimensionamento dos ônus de sucumbência, atribuídos integralmente ao banco réu.